Tribunal: TJMT
Processo: 1011714-06.2024.8.11.0037
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011714-06.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[GESIELE ESTAFANI DA SILVA - CPF: 048.778.321-22 (RECORRIDO), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), JOAO EDUARDO AZEVEDO DOS SANTOS JACINTO - CPF: 044.738.871-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. RODOVIA PEDAGIADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBJETO NA PISTA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTELATÓRIA. MULTA CORRESPONDENTE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME.
Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido em Recurso Inominado Cível que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a responsabilidade objetiva da concessionária de rodovia por acidente de trânsito causado por objeto na pista, com condenação ao ressarcimento de dano material e afastamento do dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade a justificar o acolhimento dos embargos de declaração; (ii) estabelecer se os embargos possuem caráter manifestamente protelatório, autorizando a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, sendo inadmissível sua utilização com a finalidade de rediscutir matéria já decidida. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes, reconhecendo a responsabilidade objetiva da concessionária com base no art. 14 do CDC e no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. O conjunto probatório dos autos demonstra o nexo causal entre o dano sofrido e a falha na prestação do serviço, mediante boletim de ocorrência, requerimento administrativo, comprovante de pedágio e vídeo das avarias no veículo. A exigência de prova do exato momento do impacto com o objeto na pista mostra-se incompatível com a inversão do ônus da prova aplicável às relações de consumo. Incumbe à concessionária comprovar a inexistência do objeto na via ou a ocorrência de excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu. O dano material foi corretamente reconhecido com base em orçamento idôneo, não impugnado de forma específica pela embargante. As alegações dos embargos limitam-se à reiteração de teses já apreciadas e rejeitadas, evidenciando inconformismo com o resultado do julgamento. O uso dos embargos com finalidade de revisão do mérito caracteriza intuito protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Embargos de declaração não acolhidos, com aplicação de multa.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. Configura caráter protelatório a oposição de embargos de declaração destinados exclusivamente à revisão de matéria já decidida. A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos causados por objeto na pista, quando comprovado o nexo causal e ausente prova de excludente de responsabilidade.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/1995, arts. 38, 46 e 59; Lei nº 12.153/2009, art. 27.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.760.703/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 20.04.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 974.848/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 12.05.2017; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1.945.410/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 07.12.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.888.325/MG, Relª. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acordão (
id. 330040865 - R.I. nº 1011714-06.2024.8.11.0037 – 1ª TR
), que julgou parcialmente procedente o pedido, sem dano moral.

V O T O R E L A T O R

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática.

O acórdão embargado registrou, de forma expressa, que a responsabilidade da concessionária é objetiva, reconhecendo-se o nexo causal com base no conjunto probatório constante dos autos. A responsabilidade imputada decorre da prestação do serviço público, especialmente no tocante à conservação e à segurança das rodovias, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e art. 14 do CDC.

Conforme registrado na decisão, os documentos apresentados pela parte Reclamante/Recorrida (
boletim de ocorrência, requerimento administrativo de ressarcimento, comprovante de pedágio e vídeo do veículo danificado
) são suficientes para corroborar a narrativa inicial. Exigir prova (
vídeo ou foto
) do instante exato do impacto com o objeto na rodovia mostra-se desarrazoado e incompatível com a inversão do ônus da prova aplicável às relações de consumo.

No caso, o nexo causal decorre das provas juntadas. O boletim de ocorrência e o requerimento administrativo (
Protocolo nº 598233
) descrevem a dinâmica do acidente e identificam o obstáculo (
recape de pneu
), em consonância com o comprovante de pedágio, no mesmo contexto temporal e geográfico. O vídeo anexado evidencia avarias na parte inferior do veículo compatíveis com impacto contra objeto estático na pista de rolamento, o que afasta as hipóteses de colisão entre veículos ou de falha mecânica preexistente.

Além disso, diante da verossimilhança das alegações da consumidora e da demonstração mínima do evento (
art. 6º, VIII, do CDC
), incumbia à concessionária comprovar a inexistência do objeto na via ou a ocorrência de excludente de responsabilidade (
culpa exclusiva de terceiro ou caso fortuito
), o que não se verificou. A mera afirmação de que realiza inspeções periódicas não é suficiente para elidir o nexo causal quando o dano decorre de falha no dever de vigilância, caracterizando fortuito interno.

Quanto ao ressarcimento, a título de dano material, a condenação baseou-se em orçamento idôneo, emitido por concessionária autorizada, detalhando as peças e serviços necessários para a recomposição do status quo ante do veículo.

A Embargante não apresentou contraprova técnica ou orçamento alternativo capaz de desconstituir os valores apresentados, limitando-se a impugnações genéricas.

- da ausência de justa causa.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

- do efeito protelatório.

No caso, vê-se dos fundamentos dos Embargos de Declaração, exclusivamente, a intenção de revisão da sentença correlata, por evidente inconformismo com o resultado, ou seja, incompatível a tese com os requisitos autorizadores do recurso em debate. Precedentes.
(
STJ – 2ª T - EDcl no Aglnt no AREsp 974848/SP - rei. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 12/5/2017
);
(
STJ – 2ª T - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.945.410/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 7/12/2022 - DJe 13/12/2022
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.888.325/MG – relª. Ministra Nancy Andrighi – j. 21/3/2022 - DJe 23/3/2022
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO ACOLHO o recurso, com efeito protelatório.
2-
Com fundamento no artigo 1.026, §2º do CPC, condeno a parte Embargante na multa de 2% (
dois por cento
), sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Embargada.
3-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (Agravo Interno), ou 1.026, § 2º (Embargos de Declaração), ambos do CPC.
4-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026